Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-15.2020.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005515-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES - CPF: 026.623.991-98 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, relacionada à cobrança de R$ 5.606,74 pela concessionária de energia elétrica, decorrente de suposta fraude apurada em procedimento administrativo com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é válida a cobrança fundada em TOI lavrado com base em indícios de desvio de energia;

(ii) se houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa na condução do procedimento;

(iii) se o laudo técnico utilizado para embasar a cobrança é válido, apesar de confeccionado posteriormente aos fatos apurados; e

(iv) se se configura dano moral pela cobrança e posterior corte do fornecimento.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII.

4. A concessionária observou as exigências legais e regulamentares dispostas na Resolução ANEEL n. 414/2010, especialmente os arts. 129 e 167, comprovando a regularidade do TOI, a existência de desvio no ramal e a comunicação à consumidora.

5. O laudo pericial considerou dados históricos, faturas e simulações de carga para aferir a incompatibilidade do consumo durante o período indicado, reforçando a regularidade da cobrança.

6. Não há elementos que evidenciem abusividade na cobrança ou vício procedimental capaz de ensejar indenização por dano moral.

7. A imposição de parcelamento da dívida não configura abuso, mas mera facilidade conferida ao consumidor, não havendo violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, honorários majorados para 20% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança de consumo não registrado decorrente de irregularidade constatada em medidor de energia elétrica, desde que observadas as exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010, com lavratura de TOI, registros técnicos e comunicação ao consumidor.

2. A existência de perícia técnica posterior, que analisa dados históricos e simulações de consumo, não invalida a cobrança se houver convergência com os demais elementos probatórios.

3. Não configura dano moral a cobrança fundada em procedimento administrativo regular nem a imposição de parcelamento como facilidade ao consumidor inadimplente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mara Cleide Adriano Goncalves
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
Energisa S/A
.

A sentença recorrida (ID. 305972904) julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 305972907, a apelante alega que

a sentença baseou-se exclusivamente em laudo pericial produzido cinco anos após os fatos discutidos na demanda, o qual, segundo sustenta, é temporalmente incompatível com o período questionado.

Sustenta que o referido laudo não analisou a realidade fática da época da suposta irregularidade, tampouco realizou qualquer exame retroativo ou fundamentado em dados históricos que pudessem aferir com precisão o alegado consumo irregular.

Aduz que a Apelada impôs cobrança unilateral no valor de R$ 5.606,74, decorrente de TOI emitido sem qualquer respaldo técnico idôneo, lançando valores nas faturas mensais sem adesão contratual válida e sem notificação prévia da consumidora.

Sustenta que, além da ilegalidade da cobrança, a Apelada procedeu ao corte de fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade das cobranças impugnadas, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, a inversão do ônus da prova, e a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 305972909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, saliento que o presente recurso de apelação n. 1005515-15.2020.8.11.0002, é conexo com a apelação de n. 1009362-25.2020.8.11.0002, motivo pelo qual passo para o julgamento conjunto dos recursos para evitar decisões conflitantes.

Além disso, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que a autora,
Mara Cleide Adriano Goncalves
, é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Com
pulsando os autos, constata que a apelante observou as determinações do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), os registros fotográficos, o laudo do INMETRO e a Carta ao Cliente.

Importante ressaltar, que a própria apelante carreou em sua petição inicial o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID. 305969924).

Nesse contexto, a apelada apresentou o termo de ocorrência e inspeção, datado de 08/06/2018, constatando que havia desvio de energia no ramal de entrada, uma vez que a carga estaria ligada na linha no borne do medidor, vejamos:

Além disso, importa registrar que, conforme conclusão do Laudo Pericial contido no ID.

305972898, o período de
“07/2018 a 10/2019 apresentaram consumo incompatível com as simulações para a residência (250,32 kWh), indicando desvio de energia, conforme corroborado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 737077"
.

Ademais, no que se refere às alegações de que o laudo pericial seria temporalmente incompatível com o período questionado, estas não se sustentam, uma vez que o profissional designado para a realização da perícia demonstrou, de forma detalhada, que a metodologia utilizada para a elaboração do referido documento foi:

Para análise e resposta dos quesitos foram utilizadas as faturas de energia, histórico de consumo, histórico de ordens de serviços, termo de ocorrência e inspeção, relatório fotográfico, número de cadastro do medidor, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, número da unidade consumidora e quesitos propostos.

Foram utilizados como referência para simulação de consumo as cargas instaladas no imóvel da requerente.
– sic. ID. 305972898.

Assim, a alegação de que, o referido laudo teria sido realizado cinco anos após os fatos discutidos na demanda, não se sustenta, uma vez que o documento foi elaborado de forma idônea, por profissional de confiança do magistrado
a quo
e que utilizou faturas de energia, histórico de consumo, histórico de ordens de serviços, termo de ocorrência e inspeção, relatório fotográfico, número de cadastro do medidor, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo para proferir o Laudo Técnico.

Logo, não há que se falar em inexigibilidade das cobranças impugnadas, muito menos em condenação da concessionária de energia ao pagamento de danos morais.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA
. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1007378-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”.Destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- FATURA ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DEVIDA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1000099-74.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)”. Destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM A AVALIAÇÃO TÉCNICA – COMUNICAÇÃO AO AUTOR – HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA – AUMENTO APÓS SANADA A IRREGULARIDADE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 129 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COBRANÇA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima
. E não cabe sua responsabilização civil se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJ-MT 10058064620198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021) (Grifos nossos).” Destaquei

Por fim,
cumpre ressaltar que, a imposição unilateral do parcelamento em três parcelas, considerando a legitimidade da cobrança relativa à recuperação de consumo devidamente comprovada por meio da perícia técnica, configura mera facilidade operacional conferida ao consumidor.

Trata-se de medida destinada a atenuar os efeitos financeiros da cobrança, sem que disso decorra qualquer violação aos direitos do consumidor ou prática comercial abusiva. Assim, inexistindo afronta ao equilíbrio contratual ou à boa-fé objetiva, não há que se falar em irregularidade na forma de cobrança adotada pela concessionária.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita (ID.

305969941).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025